Tribunal: STF
Processo: AI 736181
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – CRÉDITO – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA – SAÍDA DO PRODUTO COM PREÇO INFERIOR À BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA – REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA – BAIXA À ORIGEM. MANUTENÇÃO. O reconhecimento de repercussão geral da matéria controvertida direciona à devolução do processo à origem – artigo 543-B do Código de Processo Civil.